Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-60.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025259-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), DULCEZIO BARROS OLIVEIRA - CPF: 695.032.731-53 (AGRAVANTE), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (AGRAVADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (AGRAVADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (AGRAVADO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por Dulcezio Barros Oliveira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas iniciais em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, desconsideração da personalidade jurídica e indenização por danos morais proposta em desfavor de DT Investimentos Ltda. e outros. O agravante alega que sua condição financeira não permite o pagamento integral das custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) examinar a possibilidade de deferimento do parcelamento das custas processuais.

3. A justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF, é concedida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, com presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica para pessoas naturais (art. 99, §3º, CPC).

4. A concessão do benefício pode ser indeferida quando há nos autos elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme autoriza o art. 99, §2º, do CPC.

5. O agravante, Tenente Coronel da Polícia Militar com renda mensal bruta de R$ 43.033,46 e líquida de R$ 19.634,44, não comprova a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, sendo incompatível com a alegada incapacidade econômica.

6. A natureza da demanda, envolvendo contrato de compra e venda de quotas sociais com valor em discussão de R$ 200.000,00, é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pelo agravante.

7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, depende de comprovação de que o pagamento integral comprometeria o sustento do agravante, o que não foi demonstrado nos autos.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A justiça gratuita pode ser indeferida quando os elementos dos autos indicam incompatibilidade entre a condição financeira do requerente e a alegação de hipossuficiência. 2. O parcelamento das custas processuais depende de comprovação de insuficiência de recursos que justifique a impossibilidade de pagamento integral em parcela única.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dulcezio Barros Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, desconsideração da personalidade jurídica e indenização por dano moral ajuizada contra DT Investimentos Ltda. e outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento do recolhimento das custas iniciais, determinando o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a reforma da decisão, reiterando a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que sua situação financeira não permite o pagamento integral das custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Sustenta que não é economicamente capaz de arcar com tais despesas, confome previsto no art. 98, do CPC, e cita jurisprudência de concessão parcial da gratuitadade por ser uma medida viável. Defende que, embora não seja elegível para a assistência judiciária integral, o ordenamento jurídico permite o parcelamento das custas processuais quando a parte comprova insuficiência de recursos para pagamento integral. Acrescenta que o Tribunal tem admitido, inclusive de ofício, o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas em casos análogos.

Para comprovar sua alegada impossibilidade financeira, juntou holerite, despesas mensais e certidões que demonstram sua renda e a falta de renda de sua esposa, justificando a necessidade de concessão do parcelamento requerido. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja reformada a decisão objurgada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer seja deferido o pagamento das custas de forma parcelada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 238946190).

O agravado Diego Rodrigues Flores apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 239723696).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dulcezio Barros Oliveira moveu ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, desconsideração da personalidade jurídica e indenização por dano moral em desfavor da DT Inventismentos Ltda. e outros, tendo o d. magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento do recolhimento das custas iniciais, determinando o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Insurge-se o agravante, pretendendo a reforma do
decisum,
reiterando a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que sua situação financeira não permite o pagamento integral das custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Sustenta que não é economicamente capaz de arcar com tais despesas, confome previsto no art. 98, do CPC, e cita jurisprudência de concessão parcial da gratuitadade por ser uma medida viável. Defende que, embora não seja elegível para a assistência judiciária integral, o ordenamento jurídico permite o parcelamento das custas processuais quando a parte comprova insuficiência de recursos para pagamento integral. Acrescenta que o Tribunal tem admitido, inclusive de ofício, o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas em casos análogos.

Para comprovar sua alegada impossibilidade financeira, juntou holerite, despesas mensais e certidões que demonstram sua renda e a falta de renda de sua esposa, justificando a necessidade de concessão do parcelamento requerido. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja reformada a decisão objurgada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer seja deferido o pagamento das custas de forma parcelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
A parte autora requereu o parcelamento das custas e despesas judiciais, porém não demonstrou a impossibilidade financeira momentânea.

Assim, intime-se ela para que, no prazo de 5 dias, comprove a impossibilidade financeira momentânea por meio de cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 meses e/ou declaração atualizada do imposto de renda, a fim de se aferir eventual direito de parcelamento das custas e despesas processuais.

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)

Porém, compete à parte postulante não apenas alegar, mas COMPROVAR a impossibilidade de recolhimento das custas e despesas judiciais no início ou de uma só vez e/ou circunstância que reclame solução urgente.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, o juízo poderá efetuar pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, CAGED e CEI.

Sem a comprovação, desde já INDEFIRO o parcelamento das custas pleiteado pela parte autora, nos termos dos arts. 82,
caput
, e 98, § 6º, do CPC, c.c. o art. 4º da Lei Estadual 7.603/01 com redação dada pela Lei 11.077/20 e art. 233, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do CNGC, devendo ela promover o recolhimento integral das custas processuais no prazo de 5 dias.
”
(id. 166645597 – autos de origem).

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/agravado, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, demonstrou possuir renda mensal bruta de R$ 43.033,46 (quarenta e três mil, trinta e três reais e quarenta e seis centavos) e líquida de R$ 19.634,44 (dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrado no contracheque anexado aos autos (id. 166810637 – autos de origem), valores que se mostram incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça.

Desse modo, em não havendo comprovação de que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência do agravante ou de sua família, conclui-se que a concessão do benefício da justiça gratuita é indevida.

Ademais, verifica-se que a lide originária envolve contrato particular de compra e venda de quotas sociais, com previsão de lucros na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ora, com a devida vênia, os documentos colacionados aos autos, somados à natureza econômica da demanda, mostram-se inconciliáveis com a alegação de insuficiência financeira.

Assim, não pode a parte transferir ao Estado um ônus que lhe compete, quando ausente comprovação de necessidade real que justifique a concessão do benefício.

No que tange ao pedido de pagamento parcelado das custas processuais, entendo que este não merece acolhimento, uma vez que caberia ao requerente comprovar sua atual situação financeira, evidenciando que, embora não preencha os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, estaria impossibilitado de efetuar o pagamento integral das custas em uma única parcela, o que não foi comprovado.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024